Tribunal: TJDFT
Processo: 0744000-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0744000-69.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CONDOMINIO JARDIM BOTANICO VI, ROBERTO LEANDRO CORDEIRO GALVAO, LADISLAU BRITO SANTOS, EDUARDO MENDES RODRIGUES APELADO: HELIO DE ARAUJO FREITAS, JAILTON CALDEIRA JUNIOR, JOSE EUGENIO MONTEIRO DA SILVA, ELIEZER NUNES FIGUEIREDO, CELINA MARIA ANDRADE AYRES, ELZA MIRTES DE ALMEIDA AZEVEDO, CLELIA LUIZA BUENO, MARIZA ALVAREZ LEMOS BARBOZA D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de 5 (cinco) dias. P.I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator